Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ART. 485, IV, DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, as diligências foram realizadas no endereço apresentado, mas não se logrou êxito na localização do bem e na citação do réu, tendo o autor se mantido inerte, deixando de providenciar a citação e o cumprimento da busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais está correta; e (ii) estabelecer se a correção de erro material de ofício na sentença é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão. A ausência de citação válida do réu caracteriza a falta de pressuposto processual e justifica a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT dispensa a necessidade de intimação pessoal em situações em que a extinção do processo não se baseia em abandono, mas na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. A correção de erro material de ofício é válida, uma vez que a extinção do processo foi fundamentada no art. 485, IV, do CPC, e não no art. 485, VI, conforme registrado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Correção de erro material de ofício.
Tese de julgamento: "1. Na ação de busca e apreensão, a não realização da citação e apreensão do veículo dentro do prazo legal, devido à inatividade do autor, configura a falta de requisito essencial para a formação e validade do processo, resultando na extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC. 2. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não exige a prévia intimação pessoal do autor."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730447, 07106659320228070001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/7/2023, p. 8/8/2023. TJDFT, Acórdão 1731528, 07096532920228070006, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/7/2023, p. 1/8/2023. TJDFT, Acórdão 1725444, 07336349620228070003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023, p. 20/7/2023.